Tribunal: TJMT
Processo: 8016929-19.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016929-19.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRENALDO SILVA PINHEIRO - CPF: 569.438.731-72 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO APÓS INDEFERIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O Agravo Interno interposto após o indeferimento do Agravo em Recurso Extraordinário deve ser julgado improcedente, pois não se acolhe o segundo recurso contra a mesma decisão, em face à ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno

8016929-19.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Agravante:

Irenaldo Silva Pinheiro

Agravada:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Trata-se de
Agravo Interno contra a decisão monocrática que não admitiu o Recurso Extraordinário, posteriormente a decisão que inadmitiu o recurso Agravo em Recurso Extraordinário ARE.

A sentença, prolatada em 29/09/2020, julgou procedente a ação. Interposto Recurso Inominado este foi julgado em 23/10/2020 e provido, com a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DO POSTO DE SEGUNDO TENENTE A PARTIR DE 2013, PRIMEIRO TENENTE A PARTIR DE 2016 E AO POSTO DE CAPITÃO A PARTIR DE ABRIL DE 2019 COM REVISÃO RETROATIVA DOS VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

?É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito.?
. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014.

Se a primeira promoção postulada pelo Autor deveria acontecer em 2013 e como a presente demanda foi ajuizada em setembro de 2019, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas.

Recurso provido.

Em 16/11/2020 foi interposto Recurso Extraordinário. Por decisão prolatada em 08/02/2021 foi negado seguimento ao referido recurso, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 890 e nas Súmulas nº 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
NEGO SEGUIMENTO
ao presente Recurso Extraordinário.

Em 23/02/2021 foi apresentado ARE - Agravo em Recurso Extraordinário. Por decisão prolatada em 23/09/2021, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, pelo fato de ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral (Temas acima mencionados), decidiu pela inexistência de repercussão geral,
INADMITO
o presente
Agravo em Recurso Extraordinário.

Em 28/09/2021, após ser inadmitido o Agravo em Recurso Extraordinário, foi interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática que não admitiu o Recurso Extraordinário, onde alega:

“5. Além da usurpação da competência do STF, também ocorreu a violação a garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988 CPC), ex vi de violar ainda a previsão constitucional do artigo 102, III “a” da Carta da República e negativa de vigência ao artigo 1.022 do CPC.

6. Em razão do exposto, certo de que esta Casa de Justiça observará a falha no julgamento monocrático, certamente motivado pelo enorme volume de trabalho, razão pela qual desde já se requer a este E. Tribunal de Justiça que reforme a decisão recorrida, dando-lhe provimento para remeter os autos ao STF para que este faça o recurso de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto.

7. Ex positis, por ser de Direito e Justiça, requer:

a) o recebimento e conhecimento do presente Agravo Interno/Regimental;

b) seja oportunizado o Juízo de Retratação ao Il. Presidente da Turma;

c) acaso não seja retratada a decisão, seja o feito posto em mesa para julgamento perante o Colegiado da Turma Recursal, para análise dos termos e pedidos contidos no item 3 deste arrazoado, no sentido de remeter o Recurso Extraordinário para o STF fazer o juízo de Admissibilidade;

d) acaso Vossas Excelências entendam por necessário, a intimação da parte ex adversa para contra minutar o presente recurso, caso queira”.

Em 10/12/2021 foi certificado que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

No entanto, não é admissível o recebimento de outro recurso (Agravo Interno) em face da mesma decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, quando anteriormente havia interposto Agravo em Recurso Extraordinário, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, bem como em face ao princípio da unirrecorribilidade recursal, eis o que diz a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - ARE: 1338335 BA 0033772-63.2018.8.05.0080, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 06/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes.

II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - RE: 1352890 SC 5001752-28.2019.4.04.7203, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/08/2022)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. FATURAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.

2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(STF - ARE: 1393497 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 03/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)

RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Extrai-se da norma dos arts. 319 e 320 que compete à parte reclamante, na inicial da reclamação, especificar o ato reclamado, sendo ele um dos documentos indispensáveis à instrução do processo. Na presente reclamação aponta-se como ato reclamado a decisão que não conheceu do agravo no recurso extraordinário.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno.

3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 48920 SP 0059287-67.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/11/2021)

Não constitui usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal quando o Recurso Extraordinário não é admitido, e quando não admite Agravo quando a decisão fundada em Tema de repercussão geral, eis como tem decidido a respeito a Suprema Corte:

RECLAMAÇÃO - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO - INEXISTÊNCIA.

Não havendo equívoco quanto à observância da sistemática da repercussão geral na origem, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação. (Rcl 36264 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)

(
STF
- AgR Rcl: 36264 MT - MATO GROSSO 0027032-27.2019.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. Fica descaracterizada a usurpação da competência desta Corte ante o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.

2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação como sucedâneo recursal.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 45293 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO.

1. Não se verifica usurpação da competência quando o Tribunal de origem deixa de remeter ao Supremo agravo interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral.

2. Agravo interno desprovido.

(
STF
- Rcl: 53090 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE CONTRA A QUAL CABE APENAS AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, § 2º. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
- Rcl: 59894 MT, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Assim o Agravo Interno não deve ser acolhido, em face da preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Bem como que “
Não se verifica usurpação da competência quando o Tribunal de origem deixa de remeter ao Supremo agravo interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral.

Ante o exposto
, conheço o
Agravo Interno
, por ser tempestivo, mas
JULGO IMPROCEDENTE
, em face à ocorrência da preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator/Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024